Tribunal: STF
Processo: ARE 1404384
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – Admissibilidade – Recebimento do recurso no duplo efeito, tendo em vista se tratar de situação em que haja risco de dano grave ou de difícil reparação.



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Loteamento no Município de Jacareí – Alegação de modificação no projeto de loteamento já aprovado e submetido ao órgão fiscalizador transformando-o em loteamento fechado – Admissibilidade – Hipótese em que o Município dispõe de competência para legislar sobre loteamentos no âmbito local, inclusive sobre os denominados “loteamentos especiais” – Panorama fático-normativo que restou modificado com o advento da Lei Federal n° 13.465/17, promulgada em 11 de julho de 2017, que instituiu de forma legítima a figura dos loteamentos fechados – Inovação legislativa que espancou qualquer dúvida eventualmente remanescente acerca da regular e legal autonomia municipal para legislar acerca da matéria – Tema 348 da Col. Suprema Corte que estabelece que “os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor” – Precedentes do Col. STF e desta Corte – Improcedência da ação ora decretada – Recursos providos”. (eDOC 21)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, I, 30, I, II e VII, e 37, XXI, do texto constitucional. (eDOC 26)



    Nas razões recursais, explica-se que se trata na origem de ação civil pública proposta pelo Ministério Público estadual para compelir os ora recorridos ao cumprimento de medidas relativas à regularização do Loteamento Residencial Parque dos Lagos.



    Afirma-se a ilegalidade na alteração do loteamento, pois anterior à vigência da legislação municipal que trata da matéria. Sustenta-se que ao município cabe o adequado ordenamento territorial em conformidade com a legislação federal. 



    Alega-se que o fechamento de loteamento, com outorga de concessão de uso à Associação dos Proprietários de Lotes do Loteamento Residencial Parque Lago Dourado para a administração dos bens de uso comum do povo integrantes do loteamento, viola, ainda, o inciso XXI, do art. 37, da Constituição Federal.



    Sustenta-se, por fim, a invalidade das leis municipais 5.100/07 e 5.867/14 em face da CF e da legislação federal (Lei 6.766/79).



    O Procurador-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVADO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. PARCELAMENTO E USO DO SOLO. LOTEAMENTO NO MUNICÍPIO DE JACAREÍ. COMPETÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 24, I, 30, I E 37, XXI, DA CF. MATÉRIA DECIDIDA EM ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA APLICAÇÃO DADA A LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. INTERPOSIÇÃO PELO PERMISSIVO DA ALÍNEA “B”. INADMISSIBILIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO E, CASO CONHECIDO, PELO DESPROVIMENTO”. (eDOC 82)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem consignou que a edição das leis 5.100/07 e 5.867/14 pelo Município de Jacareí para regulamentar o ordenamento urbano configurou legítimo exercício do seu poder de legislar sobre assunto de interesse local. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    A insurgência principal dos autos cinge-se ao fato alegado de que a empreendedora requerida e a Prefeitura Municipal de Jacareí alteraram, sem a anuência do GRAPROHAB, o projeto original do empreendimento, transformando-o em loteamento fechado, omitindo-se a CETESB no seu dever de fiscalizar. 



    Argumentou com base nisso, que o Município de Jacareí não detinha competência para aprovar as modificações para a implantação do loteamento, projeto urbanístico que já havia sido aprovado pelo GRAPROHAB (Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais).



    (...)



    Assim, compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, assim como organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de sua responsabilidade. Da mesma forma, cabe a ele promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, bem como para legislar sobre questões de natureza urbanística no âmbito local, inclusive sobre os “loteamentos fechados”.



    (...)



    Com base nesse competência, o Município de Jacareí editou a Lei Municipal n° 5.867/2014, criando no ordenamento jurídico municipal, a figura do “loteamento fechado” que em nada feriu a ordem constitucional, pois referido panorama restou modificado com o advento da Lei Federal n° 13.465/17, promulgada em 11 de julho de 2017, que instituiu de forma legítima a figura dos loteamentos fechados. 



    Aliás, para corroborar a legítima competência do ente municipal, o próprio Ministério Público em sua contrariedade recursal admite que seus pedidos “a” e “b” (fl.44), estariam prejudicados, bem como o pedido de inconstitucionalidade da lei municipal. 



    De outro lado, não prospera a alegação de que o fechamento do loteamento está em desconformidade com o projeto aprovado pelo GRAPROHAB



    Isso porque, restou provado nos autos que a alteração do loteamento (de aberto para “fechado”) ocorreu uma única vez, no ano de 2.008, pelo Poder Público Municipal (fls. 128/129), com supedâneo nos arts. 123 e seguintes da lei municipal no. 5.100/2007. Posteriormente, no mesmo ano adveio novo decreto municipal de concessão de uso das áreas públicas verdes de “lazer e vias de circulação à Associação dos Proprietários de Lotes do Loteamento Residencial Parque do Lago Dourado (Decreto no. 1.303, de 03/12/2.008).



    Ora, quando a Prefeitura Municipal, no Processo no. 23.512/2008 autorizou o fechamento do loteamento, já registrado anteriormente em Cartório e o consolidou como tal, ainda não existia a RESOLUÇÃO No. 21 do GRAPROHAB, editada em 28/05/2009, invocada nos autos e que, em seu artigo 21, passou a exigir nova análise daquele órgão na hipótese de alteração do projeto ali anteriormente aprovado. Sendo assim, ao contrário do alegado, quando do fechamento autorizado pelo Município e exatamente pela ausência da legislação à época, a apelante não estava obrigada a submeter dita alteração a nova apreciação do GRAPROHAB.



    Ao que tudo indica, portanto, os atos reputados por irregulares pelo Ministério Público foram aprovados pelo Poder Público local regularmente e órgãos responsáveis, não havendo máculas ou eivas. 



    Por certo também não há que se imputar qualquer omissão à CETESB que concedeu a licença de operação ao empreendimento tido por regular e devidamente aprovado pela Prefeitura de Jacareí.



    (...)



    E por fim, estabeleceu a Corte Suprema na oportunidade do Tema 348 "(RE n° 607.940/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 29.10.2015), in verbis: "Os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor."



    (...)” (eDOC 21, p. 7-15)



    Verifico que a decisão recorrida não diverge da jurisprudência firmada nesta Corte no julgamento do tema 348 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 607.940, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 26.02.2016, em que assentou-se a tese de que “os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”. Colho a ementa:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ORDEM URBANÍSTICA. COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. PODER NORMATIVO MUNICIPAL. ART. 30, VIII, E ART. 182, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLANO DIRETOR. DIRETRIZES BÁSICAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL. COMPREENSÃO. 1. A Constituição Federal atribuiu aos Municípios com mais de vinte mil habitantes a obrigação de aprovar Plano Diretor, como “instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” (art. 182, § 1º). Além disso, atribuiu a todos os Municípios competência para editar normas destinadas a “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, VIII) e a fixar diretrizes gerais com o objetivo de “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes” (art. 182, caput). Portanto, nem toda a competência normativa municipal (ou distrital) sobre ocupação dos espaços urbanos se esgota na aprovação de Plano Diretor. 2. É legítima, sob o aspecto formal e material, a Lei Complementar Distrital 710/2005, que dispôs sobre uma forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, tratando da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados. A edição de leis dessa espécie, que visa, entre outras finalidades, inibir a consolidação de situações irregulares de ocupação do solo, está inserida na competência normativa conferida pela Constituição Federal aos Municípios e ao Distrito Federal, e nada impede que a matéria seja disciplinada em ato normativo separado do que disciplina o Plano Diretor. 3. Aprovada, por deliberação majoritária do Plenário, tese com repercussão geral no sentido de que “Os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente